Tribunal: TJDFT
Processo: 0731605-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731605-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DEUSEDIMO COELHO MESQUITA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E S P A C H O Manifeste-se o reclamante sobre o cabimento da Reclamação, uma vez que interpôs, na mesma ocasião, o Agravo de Instrumento no. 0731594-53.2022.8.07.0000. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator